Tribunal: TJDFT
Processo: 0736194-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO EMPRESARIAL. USO DE MARCA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRINCÍPIO DA NOVIDADE RELATIVA E DA ESPECIFICIDADE. PROTEÇÃO DA MARCA NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. PROTEÇÃO POR PERIGO DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em ação de obrigação de fazer e não fazer, cumulada com indenização por danos morais.
2. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento se encontram prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual (Acórdão 1713230, 07343226720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023).
3. O registro original da marca “Pão Dourado” está no ID 166051501, cujo pedido foi realizado em 22/12/2015 e concessão do registro em 14/02/2018. A segunda marca, registrada pela empresa agravada, teve o registro concedido em 04/01/2023, enquanto o depósito aconteceu em 22/02/2021.
4. Consta no processo a foto da fachada do segundo empreendimento (ID 166051504), no qual é possível verificar a utilização da marca PÃO DOURADO, inclusive em sítios eletrônicos (ID 167562634). Identifica-se, também, a cópia da notificação extrajudicial enviada à empresa agravada, com aviso de recebimento (ID 166051505), e capturas de telas de clientes reclamando dos serviços prestados (ID 167562633).
5. Segundo a doutrina, marcas são “sinais gráficos que se agregam a determinado produto ou serviço, especificando-os, a consolidar determinada clientela, a registrar determinado padrão de qualidade (marca de certificação) ou, ainda, a distinguir determinado empresário ou sociedade empresária (marca coletiva), nos termos dos art. 122 e 123, da Lei n. 9.279/96” (CHAGAS, Edilson Enedino das; LENZA, Pedro. Direito empresarial esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 137).
6. Para gozar da proteção legal conferida, a marca deve apresentar novidade relativa, pois pode haver coincidência de nomes ou símbolos se for possível distinguir os produtos e os serviços. Desse modo, o princípio da novidade relativa circunscreve o nome à determinada classe de produto, raciocínio também utilizado com relação a determinado ramo de atividade ou serviço. É preciso ter em conta que “a distinção que se almeja, ainda que relativa, deve ser suficiente para evitar confusão entre os produtos ou serviços a que se referem”, conforme o princípio da especificidade.
7. Segundo o contrato social da empresa agravante, todas as filiais exercem a atividade de produção e comércio de produtos de panificação e confeitaria em geral, comércio varejista de pães, bolos, laticínios, frios e conservas e afins (parágrafo quinto, cláusula 3a e 4a, ID 51179589).
8. Os símbolos da segunda empresa “Pão Dourado” não apresentaram novidade relativa em determinada classe de produto, pois a sua logomarca causa confusão no mercado entre os produtos e serviços de outra marca anteriormente registrada, violando o princípio da especificidade (panificação). Registro se tratar de duas empresas que exploram o mesmo ramo de atividade (panificação), cujas logomarcas se assemelham quanto a disposição e coloração da fonte, além da utilização do ramo de trigo como símbolo distintivo.
9. Conforme o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial, a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Por isso, deve ser assegurado ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade material e reputação (art. 130, LPI), exercendo controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços (art. 139, da LPI).
10. Precedentes: REsp 1867230/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021; Acórdão 1728611, 07031914020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023; Acórdão 1387899, 07330821120208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021; Acórdão 1311421, 07223169620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021.
11. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte determinar que a parte agravada promova, em até 48 horas, a imediata retirada da marca da fachada da loja, a retirada de circulação e cessação de distribuição dos elementos da marca em uniformes, etiquetas, produtos, propagandas, panfletos, redes sociais, e qualquer ato com logomarca similar à dos agravantes, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais).